Tribunal: TJDFT
Processo: 0709610-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709610-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RAYANE SANTOS COUTINHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 25171478), com pedido de recebimento no efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face de RAYANE SANTOS COUTINHO, ante decisão interlocutória (ID 24557194) proferida pela 4a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de busca e apreensão (processo no 0709411-38.2020.8.07.0007), indeferiu o pedido do agravante-autor para consultar os sistemas à disposição do Juízo com a finalidade de obter o endereço da agravada-ré. Em petição de ID 30553755 o Agravante requereu a desistência do recurso. Decido. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Agravante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Agravado, desistir do recurso. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Intime-se a parte Agravada para tomar ciência desta decisão. Comunica-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de novembro de 2021 16:23:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador